Tribunal: TJSP
Processo: 2119049-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente primário e portador de comorbidade (hipertensão, com uso contínuo de medicação) cumprindo pena em regime fechado – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente primário e portador de comorbidade (hipertensão, com uso contínuo de medicação) cumprindo pena em regime fechado – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
A simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco da COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido comorbidade, não implica em sua automática transferência para o regime domiciliar, que é inclusive incabível se não tiver havido o preenchimento dos requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados médicos para tratar eventuais comorbidades, como a alegada hipertensão), que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, a vida e integridade física e psicológica de terceiro – de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Na medida em que o paciente está recebendo os cuidados médicos necessários, sua colocação em prisão domiciliar deve ser inclusive evitada, pois exporia desnecessariamente as pessoas de sua família, com as quais o reeducando iria naturalmente conviver, a risco de contágio pelo coronavírus.
Na medida em que está recebendo os cuidados médicos necessários, sua colocação em prisão domiciliar deve ser inclusive evitada, pois exporia desnecessariamente as pessoas de sua família, com as quais o reeducando iria naturalmente conviver, a risco de contágio pelo Coronavírus.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta perpetrada seria grave (condenação a 27 anos e 05 meses de reclusão por crimes graves).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000494781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119049-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes ALEX SANDRO OCHSENDORF, RENAN DE LIMA CLARO,
MAYARA GIL FONSECA e NICOLLE COSTA DO ESPIRITO SANTO e Paciente
EDGAR LIMA MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119049-06.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
2
Voto 24117
Habeas Corpus n. 2119049-06.2020 São José dos Campos
Impetrante: ALEX SANDRO OCHSENDORF e outros
Paciente: EDGAR LIMA DE MATOS
Habeas corpus Prisão domiciliar Pandemia pelo Coronavírus
Paciente primário e portador de comorbidade (hipertensão, com uso
contínuo de medicação) cumprindo pena em regime fechado Não
oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a
eventual
desenvolvimento
da
COVID-19
não
poderia
ser
convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema
Penitenciário do Estado de São Paulo Ilegalidade da permanência
da paciente na prisão não caracterizada Constrangimento ilegal
inexistente
A simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco da
COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido comorbidade, não
implica em sua automática transferência para o regime domiciliar, que é
inclusive incabível se não tiver havido o preenchimento dos requisitos da
Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou
demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça
necessário no respectivo estabelecimento prisional em que se encontra
recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao
qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando
poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou
pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados
médicos para tratar eventuais comorbidades, como a alegada
hipertensão), que é inclusive a mesma que estará disponível às demais
pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do
COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas
unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam
conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar,
que o paciente está recolhido exatamente por não ter conseguido
respeitar bens jurídicos mais relevantes no caso dos autos, a vida e
integridade física e psicológica de terceiro de modo que custa a crer
não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a
sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável,
como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em
quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo
da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Na medida em que o paciente está recebendo os cuidados médicos
necessários, sua colocação em prisão domiciliar deve ser inclusive
evitada, pois exporia desnecessariamente as pessoas de sua família,
com as quais o reeducando iria naturalmente conviver, a risco de
contágio pelo coronavírus.
Na medida em que está recebendo os cuidados médicos necessários,
sua colocação em prisão domiciliar deve ser inclusive evitada, pois
exporia desnecessariamente as pessoas de sua família, com as quais o
reeducando iria naturalmente conviver, a risco de contágio pelo
Coronavírus.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura
imediata daqueles que estão presos cumprindo pena, principalmente nos
casos como o ora em tela, nos quais a conduta perpetrada seria grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119049-06.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
3
(condenação a 27 anos e 05 meses de reclusão por crimes graves).
Vistos,
Os Advogados Alex Sandro Ochsendorf, Renan de Lima
Claro, Mayara Gil Fonseca e Nicolle Costa do Espírito Santo impetram o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
EDGAR LIMA DE MATOS, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José
dos Campos (“DEECRIM 9a RAJ”), que indeferiu pedidos de prisão
domiciliar em favor do ora paciente.
Sustenta a Defesa que, diante da pandemia mundial de
Covid-19, o paciente (que seria parte do “grupo de risco”, por ter
hipertensão, com uso contínuo de medicação) deveria ser colocado em
prisão domiciliar, na qual poderá manter-se em isolamento.
Assevera-se ainda que, conforme teria sido veiculado
na mídia, o estabelecimento prisional no qual o paciente está recolhido
estaria infectado pelo “coronavírus”. A superlotação e insalubridade dos
presídios, como um todo, impossibilitaria, ademais, a adoção das
necessárias medidas de higiene bem como o afastamento entre as pessoas
recolhidas que seria recomendável, a fim de ser evitada a disseminação do
mencionado vírus.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para que o
paciente seja beneficiado com a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 137/140) e dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119049-06.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
4
informações que deveriam ser prestadas pela autoridade tida como
coatora, a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da ordem.
Em petição acostada às fls. 136 a Defesa informou não
se opor ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente writ não merece concessão.
Trata-se de paciente condenado às penas de 26 anos e
08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos
art. 121, § 2o, III, IV, e VI, § 7o, III, do CP, e à pena de 09 meses de
detenção, no regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 129,
caput, e art. 147, ambos do CP. Atualmente o sentenciado está recolhido à
Penitenciária de Tremembé II, e com término de cumprimento de pena
previsto para 09 de novembro de 2043 (fls. 53/55 do PEC).
Quanto ao pleito do impetrante no tocante à concessão
de “temporária e excepcional” prisão domiciliar em favor do ora paciente,
devido à pandemia de Covid-19, o presente writ não comporta concessão.
Este Relator já observou anteriormente que, embora seja particularmente
sensível ao tema, não existem dados minimamente concretos sobre
eventual disseminação do vírus nas Casas de Detenção Provisória ou
demais unidades prisionais do Estado de São Paulo, em especial no que
concerne ao local onde o ora paciente se encontra custodiado.
A simples alegação de que o preso pertence ao grupo
de risco da COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido comorbidade,
não implica em sua automática transferência para o regime domiciliar, que é
inclusive incabível se não tiver havido o preenchimento dos requisitos da
Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119049-06.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
5
que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado
tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento prisional
em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização
de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere),
o reeducando poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital
penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que
abrange cuidados médicos para tratar eventuais comorbidades, como a
alegada hipertensão), que é inclusive a mesma que estará disponível às
demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas
do COVID-19.
Oportunamente, registre-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do
“Centro de Contingência do Coronavírus”, avaliando permanentemente o
direcionamento de práticas para o combate ao vírus, conforme medidas de
higiene e distanciamento preconizadas pelos órgãos de saúde1, adotando
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo “novo
coronavírus”.
Conforme já analisado em sede de liminar, as condições
precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente no que se refere à
superlotação e insalubridade das unidades prisionais, constituem fatos
públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da
Pandemia pela OMS.
Outrossim, ainda que tenha sido reconhecido o “estado
de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros em sede de decisão
liminar proferida pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347, não se
determinou a soltura indiscriminada de detentos. O decisum não restou,
ademais, referendado pelo plenário do E. Supremo Tribunal Federal, que
asseverou como imprescindível a necessidade de análise da situação de
1 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo de São
Paulo, 02 Maio 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-
adotam-acoes-contra-o-novo-coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119049-06.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
6
cada preso.2
Cumpre igualmente destacar, como já se teve
oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por
não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes no caso dos
autos, a vida e integridade física e psicológica de terceiro de modo que
custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda
mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente
vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer
efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e
a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada
pandemia.
Observa-se que, conforme extensa documentação
médica acostada aos autos pela Defesa (fls. 9/133), o paciente possui
quadro clínico estável e, na medida em que está recebendo os cuidados
médicos necessários, sua colocação em prisão domiciliar deve ser inclusive
evitada, pois exporia desnecessariamente as pessoas de sua família, com
as quais o reeducando iria naturalmente conviver, a risco de contágio pelo
coronavírus.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que
ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena,
principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta
perpetrada seria grave (condenação a 27 anos e 05 meses anos de
reclusão por crimes graves).
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre Gomes
Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Carmen Lúcia.
Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119049-06.2020.8.26.0000 -Voto no 24117
7
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência do paciente no regime prisional em que se encontra, não
se pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator